Tribunal: TJMT
Processo: 1024912-27.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024912-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 473.992.441-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), M.C.G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.459.833/0003-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIETTE CALDAS MIGUEIS - CPF: 171.574.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024912-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Maria José Alves de Oliveira contra decisão monocrática que, ao conhecer do agravo de instrumento manejado nos autos da execução fiscal n. 0003233-09.2019.8.11.0082, ajuizada pelo Município de Cuiabá, negou-lhe provimento e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva. A agravante sustenta ausência de vínculo jurídico com a empresa executada, invocando documentos como boletim de ocorrência, extratos bancários e termo de depoimento para comprovar sua alegada ilegitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante pode ser excluída do polo passivo da execução fiscal mediante exceção de pré-executividade, à luz dos documentos juntados aos autos que sustentariam sua ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou suscetíveis de comprovação imediata, sem necessidade de dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393/STJ.

4. Os documentos apresentados pela agravante não infirmam, de forma inequívoca, a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa (CDA), sendo insuficientes para demonstrar, sem dúvida razoável, a ausência de vínculo com a empresa executada.

5. A apuração da suposta ilegitimidade passiva exige produção de prova robusta, viável apenas em sede de embargos à execução, e não pela via estreita da exceção de pré-executividade.

6. O agravo interno não apresenta fatos novos ou argumentos jurídicos relevantes, limitando-se à reiteração de teses já analisadas e rejeitadas na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A exclusão do polo passivo da execução fiscal por alegação de ilegitimidade exige prova inequívoca, sendo incabível por meio de exceção de pré-executividade quando houver necessidade de dilação probatória.

2.

A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade, somente afastável por provas robustas apresentadas em sede própria, como os embargos à execução.

3.

A reiteração de argumentos já refutados na decisão agravada, sem apresentação de elementos novos, não enseja a reforma do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJMT, AI n. 1014102-66.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06.09.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024912-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Maria José Alves de Oliveira
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que, ao conhecer do agravo de instrumento manejado nos autos da execução fiscal n. 0003233-09.2019.8.11.0082, ajuizada pelo Município de Cuiabá, negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da executada.

A agravante, em suas razões recursais, insiste na tese de ilegitimidade passiva, sustentando que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para comprovar a inexistência de vínculo jurídico com a empresa executada e, por conseguinte, sua ilegitimidade para compor o polo passivo da presente execução.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID n. 273790391).

A intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça mostra-se desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024912-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, verifico que, o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que diz respeito à tempestividade, razão pela qual conheço do Agravo Regimental/Interno interposto.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia se cinge à possibilidade de se reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante, à luz da alegada ausência de relação jurídica com a empresa executada e da inexistência de responsabilidade tributária quanto ao crédito tributário consubstanciado na CDA n. 1423016/2017.

Todavia, como bem fundamentado na decisão monocrática, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou passíveis de comprovação imediata, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ.

No caso concreto, conquanto tenha apresentado documentos (como boletim de ocorrência, extratos bancários, declaração de hipossuficiência e termo de depoimento), tais elementos não se mostram aptos a infirmar, de forma inequívoca, a presunção de legitimidade do título executivo. Ademais, inexiste nos autos qualquer prova cabal no sentido de que a agravante jamais integrou a sociedade empresária executada, o que evidencia a necessidade de produção de prova mais robusta, viável apenas em sede de embargos à execução, e não pela via estreita da exceção de pré-executividade.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

[...] para realizar a exclusão de corresponsáveis do polo passivo da demanda de execução fiscal é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei no 6.830/80).

(TJMT – AI n. 1014102-66.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 06/09/2022)

Reitera-se, assim, a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a inadequação da via processual eleita utilizada para exame da alegada ilegitimidade passiva, sobretudo diante da ausência de elementos de prova incontroversos.

Ressalte-se, ainda, que, o agravo interno não traz qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante capaz de ensejar a revisão do entendimento anteriormente adotado. Ao contrário, evidencia-se mera reiteração de tese já devidamente apreciada e refutada, cuja análise demanda instrução probatória incompatível com via utilizada.

Dessa forma, conclui-se que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência pacificada sobre o tema.

Ante o exposto,
nego provimento
do Agravo Interno, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025